Tribunal: TJDFT
Processo: 0718679-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0718679-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL AGRAVADOS: TATIANE FERREIRA DA SILVA e ELSON BARBOSA DE SOUZA SILVA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP referente a julgamento de Agravo de Instrumento contra TATIANE FERREIRA DA SILVA e ELSON BARBOSA DE SOUZA SILVA. Nos termos do artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para se manifestar no prazo legal. Brasília, 9 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator